Tribunal: TJMT
Processo: 0000993-61.2018.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000993-61.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NILCEIA DA SILVA FREITAS - CPF: 229.831.041-68 (APELADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – MERO DISSABOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tempo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à

indenização
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da
r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
nos autos no 0000993-61.2018.8.11.0024

- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
, que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais) em favor da autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do CPC). Por fim, extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

A parte pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da legalidade das condutas do banco/recorrente; b) fixação de tempo máximo – princípio da razoabilidade; c) afronta ao princípio da isonomia; d) inexistência de conduta ilícita - ausência de comprovação de dano moral - improcedência do pleito indenizatório; e) indenização por danos morais demasiadamente elevada - enriquecimento sem causa - minoração de condenação.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta.

A parte Recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 129882151 - Pág. 167/175), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da
r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
nos autos no 0000993-61.2018.8.11.0024

-

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
, que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais) em favor da autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do CPC). Por fim, extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Pois bem.

O direito pleiteado pela parte autora, de indenização por danos morais, resultou da demora no atendimento em agência bancária da instituição financeira requerida, muito além do permitido por lei. O Juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme id. 129882151 - Pág. 143:

“III – Dispositivo

Posto isso, este Juízo ACOLHE a pretensão deduzida na inicial, para JULGAR PROCEDENTE o pedido da parte autora, CONDENANDO a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais) em favor da autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença. Por fim, CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE”.

A instituição bancária apelante, em seu inconformismo, argumenta não haver ilegalidade ou irregularidades praticadas, razão porque inexistentes os danos morais pleiteados, ao argumento de que a demora no atendimento não caracteriza dano à personalidade, mas apenas mero dissabor.

Assiste razão ao Apelante.

O fato da permanência da parte apelada em fila de banco, aguardando atendimento, não configura dano moral, mas sim mero aborrecimento, chateação, desconforto.

A geração de dano moral passível de indenização exige a necessária ofensa aos direitos de personalidade, o que não se aplica no caso de mero aborrecimento, decorrente de espera prolongada em fila de estabelecimento bancário.

Eis o entendimento deste e. Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS – ESPERA EM
FILA
DE
BANCO
– AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLEM O MERO DISSABOR – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – DANOS NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

“A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em
fila
de
banco
não é suficiente para ensejar o direito à
indenização
(STJ REsp 1662808 / MT)”. (TJMT, AP n. 0003390-30.2016.8.11.0003, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)”. (N.U 0001750-89.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

Assim, da análise do caso em tela, conclui-se que o tempo de espera em fila de banco não teve o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento perante terceiros, não se caracterizando intenso abalo psicológico capaz de causar aflições ou angústias extremas. Portanto, não se mostra razoável a responsabilização objetiva do estabelecimento bancário.

Ante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para reformar a sentença singular, por conseguinte, julgo improcedente o pedido inicial, bem como condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022